Tribunal: TJDFT
Processo: 0716644-30.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716644-30.2022.8.07.0003 RECORRENTE: PEDRO VINÍCIUS DANTAS DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1. Apesar de fixada pena inferior a 4 (quatro) anos, a reincidência e os maus antecedentes autorizam a adoção do regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. 2. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, ao argumento de que faria jus ao regime aberto para o cumprimento da pena. Defende que a reincidência e os maus antecedentes não seriam suficientes para o agravamento do regime. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa ao artigo 33, § 2o, alínea “c”, do CP, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. A propósito, confira-se: “No caso concreto, não obstante a pena final seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, diante dos maus antecedentes e da reincidência (...), é descabido o regime inicial aberto. Portanto, não houve desproporcionalidade na fixação do regime inicial semiaberto pelas instâncias ordinárias” (AgRg no AREsp 2.011.324/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe 18/11/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.768.442/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 30/11/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027